Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701576-78.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: RICCI &amp; MULLER COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDA LTDA ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SUCESSÃO DE SÓCIOS. PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 1.033 c/c 1.102 e seguintes, são necessárias três fases para o efetivo encerramento regular da pessoa jurídica: a dissolução, a liquidação e a extinção propriamente dita da personalidade jurídica. 1.1. Para que a pessoa jurídica deixe de existir, após a dissolução é necessária a liquidação, momento em que são concluídos os haveres pendentes e obrigações pendentes, com o pagamento de dívidas e divisão das sobras entre os sócios. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 3. No caso dos autos, em que pese seja possível a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução, faz-se necessário que a parte credora diligencie na Junta Comercial para verificar se a empresa devedora realizou regularmente a dissolução e liquidação de seus haveres. 3.1. Para que tal providência seja adotada, a parte credora deverá demonstrar nos autos a existência de patrimônio líquido positivo da sociedade e a sua efetiva distribuição entre os sócios. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 110, 687, 692, 1.080, 1.102 e 1.103, todos do Código de Processo Civil, sustentando que os sócios da sociedade empresária recorrida devem sucedê-la processualmente, pois a liquidação da empresa se deu de maneira irregular, ao argumento de que não teria quitado todas as suas obrigações. Aduz que não se trata de pedido incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como fora decidido. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009